Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600450-98.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ANUAL.
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023. FUNDO
PARTIDÁRIO. FALHAS DOCUMENTAIS.
USO
VEDADO
DE
RECURSOS.
DESCUMPRIMENTO DA COTA MÍNIMA
PARA
MULHERES.
PROPORCIONALIDADE.
CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Prestação de Contas Anual
do Diretório Estadual do Partido dos
Trabalhadores
–
PT/PR,
referente
ao
exercício financeiro de 2023, apresentada
em conformidade com o art. 32 da Lei nº
9.096/1995
e
na
Resolução
TSE
nº
23.604/2019.
2. A Seção de Contas opinou pela
aprovação
com
ressalvas,
destacando

Num. 44797278 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/11/2025 13:16:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112613165175900000043734541
Número do documento: 25112613165175900000043734541
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/11/2025 14:01:24
irregularidades como ausência de extratos
de aplicação financeira, inconsistências em
despesas com pessoal e transportes,
pagamento de juros e multas com recursos
do Fundo Partidário, e aplicação de
recursos abaixo do mínimo legal na
promoção da participação política feminina.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou
pela aprovação das contas com ressalvas,
recomendando o recolhimento dos valores
considerados
irregulares
ao
Tesouro
Nacional e a transferência da cota do Fundo
Partidário
destinada
à
promoção
da
participação feminina para aplicação no
exercício financeiro subsequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar
a
regularidade
das
contas
apresentadas pelo Diretório Estadual do
Partido
dos
Trabalhadores
–
PT/PR,
referentes ao exercício financeiro de 2023,
considerando as irregularidades apontadas
pela Seção de Contas e a manifestação da
Procuradoria
Regional
Eleitoral;
(ii)
determinar as medidas cabíveis em relação
às irregularidades constatadas, como o
recolhimento
de
valores
ao
Tesouro
Nacional e a aplicação de recursos na
promoção da participação política feminina.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ausência de extratos de aplicação
financeira e a omissão dos saldos inicial e
final no Sistema de Prestação de Contas
Anuais
(SPCA)
configuram
falha
na
demonstração da movimentação financeira,
mas, por se tratar de impropriedade
documental passível de correção, aplica-se
os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
6. A ausência de contrato de prestação de

Num. 44797278 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OS

Inteiro teor:
27/11/2025
Número: 0600450-98.2024.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 01/07/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Anual nº 0600450-98.2024.6.16.0000, pelo Diretório
Estadual, do Partido dos Trabalhadores - PT, relativo ao exercício financeiro de 2023.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ARILSON MAROLDI CHIORATO (REQUERENTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
FRANCISCO CARLOS MORENO (RESPONSÁVEL)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO ESTADUAL
DO PARANA (REQUERENTE)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44797278
26/11/2025
13:16
Acórdão
Acórdão

Num. 44797278 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/11/2025 13:16:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112613165175900000043734541
Número do documento: 25112613165175900000043734541
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/11/2025 14:01:24
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.717
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600450-98.2024.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
REQUERENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
RESPONSÁVEL: FRANCISCO CARLOS MORENO
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
REQUERENTE: ARILSON MAROLDI CHIORATO
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ANUAL.
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023. FUNDO
PARTIDÁRIO. FALHAS DOCUMENTAIS.
USO
VEDADO
DE
RECURSOS.
DESCUMPRIMENTO DA COTA MÍNIMA
PARA
MULHERES.
PROPORCIONALIDADE.
CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Prestação de Contas Anual
do Diretório Estadual do Partido dos
Trabalhadores
–
PT/PR,
referente
ao
exercício financeiro de 2023, apresentada
em conformidade com o art. 32 da Lei nº
9.096/1995
e
na
Resolução
TSE
nº
23.604/2019.
2. A Seção de Contas opinou pela
aprovação
com
ressalvas,
destacando

Num. 44797278 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/11/2025 13:16:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112613165175900000043734541
Número do documento: 25112613165175900000043734541
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/11/2025 14:01:24
irregularidades como ausência de extratos
de aplicação financeira, inconsistências em
despesas com pessoal e transportes,
pagamento de juros e multas com recursos
do Fundo Partidário, e aplicação de
recursos abaixo do mínimo legal na
promoção da participação política feminina.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou
pela aprovação das contas com ressalvas,
recomendando o recolhimento dos valores
considerados
irregulares
ao
Tesouro
Nacional e a transferência da cota do Fundo
Partidário
destinada
à
promoção
da
participação feminina para aplicação no
exercício financeiro subsequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar
a
regularidade
das
contas
apresentadas pelo Diretório Estadual do
Partido
dos
Trabalhadores
–
PT/PR,
referentes ao exercício financeiro de 2023,
considerando as irregularidades apontadas
pela Seção de Contas e a manifestação da
Procuradoria
Regional
Eleitoral;
(ii)
determinar as medidas cabíveis em relação
às irregularidades constatadas, como o
recolhimento
de
valores
ao
Tesouro
Nacional e a aplicação de recursos na
promoção da participação política feminina.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ausência de extratos de aplicação
financeira e a omissão dos saldos inicial e
final no Sistema de Prestação de Contas
Anuais
(SPCA)
configuram
falha
na
demonstração da movimentação financeira,
mas, por se tratar de impropriedade
documental passível de correção, aplica-se
os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
6. A ausência de contrato de prestação de

Num. 44797278 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/11/2025 13:16:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112613165175900000043734541
Número do documento: 25112613165175900000043734541
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/11/2025 14:01:24
serviços
devidamente
assinado
para
despesas com pessoal impede a verificação
da legalidade, da regularidade e da finalidade da despesa, configurando
irregularidade que impõe o recolhimento da
quantia ao Tesouro Nacional.
7. A ausência dos contratos de prestação
de serviços jurídicos configura falha de
natureza
formal,
que,
embora
não
comprometa a destinação dos recursos,
prejudica a plena fiscalização da despesa,
devendo ser objeto de ressalva, sem
imposição de devolução.
8.
A
ausência
ou
insuficiência
de
comprovação idônea das despesas com
transportes
e
viagens
configura
irregularidade de natureza documental,
impondo-se a devolução integral da quantia
ao Tesouro Nacional.
9. O ressarcimento de viagens superior ao
valor efetivamente comprovado, sem a
devida apresentação de documentos que
justificassem os valores reembolsados,
configura
despesa
não
comprovada,
impondo a devolução da quantia ao
Tesouro Nacional.
10. O pagamento de juros de mora e multas
com recursos do Fundo Partidário é vedado
pelo art. 17, §2º, da Resolução TSE nº
23.604/2019,
devendo
os
valores
irregularmente
despendidos
serem
restituídos ao Tesouro Nacional.
11. O não cumprimento do percentual
mínimo exigido para a aplicação de
recursos do Fundo Partidário na promoção
da participação política feminina implica a
transferência do valor remanescente para a
conta bancária específica e a aplicação do
montante
no
exercício
financeiro
subsequente, sob pena de acréscimo de
12,5%.
12. A utilização indevida de recursos do
Fundo Partidário destinados à promoção da
participação política feminina, seja para

Num. 44797278 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/11/2025 13:16:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112613165175900000043734541
Número do documento: 25112613165175900000043734541
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/11/2025 14:01:24
ressarcimento
de
despesas
não
comprovadas ou para pagamento de multa
e juros de mora, configura irregularidade
que deve ser objeto de recolhimento ao
Tesouro Nacional.
13. Considerando que as irregularidades
apuradas
representam
um
percentual
inferior a 10% do total das despesas, aplica-
se os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para aprovar as contas com
ressalvas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Diante do exposto, voto pela aprovação
com ressalvas das contas, nos termos do
art.
45,
II,
da
Resolução
TSE
nº
23.604/2019,
com
as
seguintes
determinações: a) recolhimento ao Tesouro
Nacional da quantia de R$ 7.694,46; b)
aplicação, no exercício subsequente, do
montante de R$ 4.675,57 em políticas de
ação afirmativa voltadas à participação
política das mulheres; c) transferência do
valor de R$ 1.499,99 para a conta bancária
específica
destinada
à
promoção
da
participação política feminina.

Tese de julgamento: 1. A ausência de
documentos
financeiros,
quando
não
compromete a destinação dos recursos,
enseja ressalva nas contas. 2. Despesas
não comprovadas e pagamentos vedados
com recursos do Fundo Partidário impõem
o recolhimento dos valores ao Tesouro
Nacional. 3. O não cumprimento do
percentual mínimo de aplicação de recursos
na promoção da participação feminina exige
a transferência do saldo remanescente para
aplicação no exercício seguinte, sob pena
de sanção.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº

Num. 44797278 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/11/2025 13:16:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112613165175900000043734541
Número do documento: 25112613165175900000043734541
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/11/2025 14:01:24
9.096/1995, art. 32; Resolução TSE nº
23.604/2019, arts. 17, §2º, 18, 22, §§ 3º e
4º, 45, II; Resolução TSE nº 23.709/2022,
arts. 32 e seguintes.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR,
PC 060313379/PR, Rel. Des. Thiago Paiva
Dos Santos, Acórdão de 22/01/2024; TSE,
PC nº 0600236–30/DF, rel. Min. Cármen
Lúcia, DJe de 20.3.2024; TRE-PI, PC
060028128/PI, Rel. Des. Edson Alves Da
Silva, Acórdão de 27/05/2025; TSE, PC
280-74, rel. Min. Og Fernandes, DJE de
16.5.2019; TRE-PR, PC 060042233/PR,
Rel. Des. Eleitoral Osvaldo Canela Junior,
Acórdão de 15/09/2025; TSE, AgR no
REspe 060009064/ES, Rel. Min. André
Ramos Tavares, Acórdão de 14/11/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 17/11/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se da Prestação de Contas Anual (PC PP) do Diretório Estadual do PARTIDO DOS
TRABALHADORES – PT/PR, referente ao exercício financeiro de 2023, apresentada em
conformidade com o disposto no art. 32 da Lei nº 9.096/1995 e na Resolução TSE nº
23.604/2019.
O processo seguiu o rito previsto na Resolução TSE nº 23.604/2019: a prestação de contas foi
entregue em 01 de julho de 2024, após o prazo legal, o que gerou ressalva ; foi publicado edital,
transcorrendo o prazo sem impugnações; foram expedidas diligências e apresentadas
manifestações pelo partido.
A Seção de Contas emitiu o Parecer Técnico Conclusivo em 28/08/2025, manifestando-se pela
aprovação com ressalvas.
Em 09/09/2025, o Diretório Estadual do PT/PR apresentou Alegações Finais , juntando
documentos para afastar irregularidades remanescentes, pugnando pela aplicação dos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade e requerendo a aplicação do art. 22, § 3º, da Resolução

Num. 44797278 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/11/2025 13:16:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112613165175900000043734541
Número do documento: 25112613165175900000043734541
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/11/2025 14:01:24
TSE nº 23.604/2019, para os recursos não aplicados na promoção feminina.
Em 29 de setembro de 2025, a Procuradoria Regional Eleitoral, apresentou manifestação nos
autos, oportunidade em que, após análise da documentação complementar protocolada em 9 de
setembro de 2025, opinou pela aprovação das contas com ressalvas, nos termos do art. 45,
inciso II, da Resolução TSE nº 23.604/2019. Fundamentou seu parecer na aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando o percentual reduzido de
irregularidade apurado. Não obstante, recomendou o recolhimento dos valores considerados
irregulares ao Tesouro Nacional, bem como a transferência da cota do Fundo Partidário destinada
à promoção da participação feminina para aplicação no exercício financeiro subsequente.
Irregularidades e Ressalvas Remanescentes no Parecer Técnico Final:
Após a manifestação da Procuradoria, a Seção de Contas emitiu um Parecer Técnico em
15/10/2025 , no qual atualizou os apontamentos, totalizando o montante de irregularidades não
sanadas em R$ 7.694,46, correspondente a 1,11% dos gastos realizados com recursos do Fundo
Partidário (R$ 690.403,19).
As irregularidades e ressalvas remanescentes são as seguintes:
4.1 - Quadro de Composição: Não foram apresentados os extratos de aplicação financeira, e no
sistema SPCA não foram registrados o saldo anterior e o saldo final.
4.2.a - Pessoal – Salários e Ordenados – Ordinárias (R$ 3.000,00): Inconsistência mantida
pela ausência de contrato de prestação de serviços assinado (Regina Perpétua Cruz).
4.2.g - Serviços Técnico-Profissionais - Serviços de Consultoria Jurídica (Ressalva
mantida): Não foram apresentados os contratos de prestação de serviço com os fornecedores
Daniel Godoy Junior e Oliveira de Almeida Sociedade Individual de Adv.
4.2.h - Transportes e Viagens (R$ 2.816,19): Inconsistência mantida sobre a comprovação de
itens de despesas (FLAT PETRAS e LEWA VIAGENS).
4.2.i - Ressarcimento de Viagens (R$ 762,81): Inconsistência mantida por ressarcimento a
maior (Isabel Gonzaga Seman), sem apresentação de documentos vinculados.
4.2.j - Pagamento Juros de Multas (R$ 541,96): Inconsistência mantida por pagamento de
multas e juros com recursos do Fundo Partidário Ordinário.
4.3 - Despesas Realizadas com Fundo Partidário Mulher (Cota Mínima): O partido aplicou
apenas 4,39% (R$ 30.137,10), aquém do mínimo legal de 5% (R$ 34.293,16).

É o relatório.

Num. 44797278 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/11/2025 13:16:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112613165175900000043734541
Número do documento: 25112613165175900000043734541
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/11/2025 14:01:24

VOTO
A prestação de contas partidária anual consiste na análise do balanço contábil do exercício
encerrado, com o objetivo de demonstrar a origem das receitas e a destinação das despesas da
agremiação.
No presente caso, aplica-se a Resolução TSE nº 23.604/2019, que regulamenta as disposições
do Título III - Das Finanças e Contabilidade dos Partidos - da Lei nº 9.096, de 19 de setembro de
1995.
No caso em apreço, o Diretório Estadual do PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT/PR
apresentou suas contas relativas ao exercício financeiro de 2023. Em resumo, os recursos
financeiros disponíveis em 2023 totalizaram R$ 767.864,67, conforme quadro a seguir:
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal opinou pela aprovação das contas com
ressalvas, destacando as irregularidades que passam a ser analisadas a seguir.
4.1 - Quadro de Composição
Constatou-se a ausência de extratos de aplicação financeira, bem como a omissão dos saldos
inicial e final no Sistema de Prestação de Contas Anuais (SPCA), o que configura falha na
adequada demonstração da movimentação financeira do exercício.
A ausência dos referidos documentos e registros compromete a transparência e a rastreabilidade
dos recursos partidários, caracterizando irregularidade de natureza formal.
Todavia, por se tratar de impropriedade documental passível de correção e não havendo
elementos que indiquem desvio de finalidade ou má aplicação de recursos, é admissível, no
ponto, a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que autoriza a

Num. 44797278 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/11/2025 13:16:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112613165175900000043734541
Número do documento: 25112613165175900000043734541
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/11/2025 14:01:24
aposição de ressalvas quanto à regularidade da matéria.

Item 4.2.a - Despesas com Pessoal (R$ 3.000,00)
Permanece a inconsistência relativa à despesa com pessoal, no valor de R$ 3.000,00, em razão
da ausência do contrato de prestação de serviços devidamente assinado, documento
indispensável à regular comprovação da contratação dos serviços de REGINA PERPÉTUA
CRUZ.
Nos termos do art. 18 da Resolução TSE nº 23.604/2019, a comprovação dos gastos com
recursos partidários deve ser realizada por meio de documento fiscal idôneo, sem emendas ou
rasuras, contendo data de emissão, descrição detalhada da operação, valor, identificação
completa das partes contratantes (nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço), além do
respectivo registro na prestação de contas de forma concomitante à sua realização.
Dessa forma, a ausência do instrumento contratual devidamente assinado pela prestadora do
serviço impede a verificação da legalidade, da regularidade e da finalidade da despesa,
configurando impropriedade documental relevante que compromete a transparência e a
confiabilidade da escrituração contábil, impondo sua classificação como irregularidade.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. (...) ATIVIDADE
DE MILITÂNCIA. CONTRATO NÃO ASSINADO. VÍNCULO. SEM
COMPROVAÇÃO.
PROPORCIONALIDADE.
RAZOABILIDADE.
APROVAÇÃO COM RESSALVA.
(...)
4 - Considera-se irregular o gasto com atividade de militância sem assinatura do prestador do serviço no
contrato em razão da impossibilidade de se estabelecer o efetivo vínculo fornecedor/campanha.
5 - Contas aprovadas com ressalvas.
(BRASIL. Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Prestação De Contas Eleitorais 060313379/PR, Relator(a)
Des. Thiago Paiva Dos Santos, Acórdão de 22/01/2024, Publicado no(a) DJE 14, data 25/01/2024.)
Assim, a despesa não foi devidamente comprovada, configurando irregularidade que impõe o
recolhimento da quantia de R$ 3.000,00 ao Tesouro Nacional.

Item 4.2.g - Serviços de Consultoria Jurídica
Não foram apresentados os contratos de prestação de serviços firmados com os fornecedores
Daniel Godoy Junior e Oliveira de Almeida Sociedade Individual de Advocacia. Embora o
partido tenha juntado a nota fiscal nº 225, comprovando a destinação dos recursos, é certo que
não houve o atendimento integral aos requisitos de comprovação exigidos pela Resolução TSE nº

Num. 44797278 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/11/2025 13:16:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112613165175900000043734541
Número do documento: 25112613165175900000043734541
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/11/2025 14:01:24
23.604/2019.
Nos termos do art. 18 da referida norma, a comprovação das despesas deve ser realizada por
meio de documentação fiscal idônea e completa, incluindo, quando exigível pela natureza do
serviço, o contrato correspondente, a fim de possibilitar a adequada fiscalização pela Justiça
Eleitoral quanto à regularidade e à finalidade dos gastos efetuados com recursos públicos.
A ausência dos contratos inviabiliza a verificação das condições pactuadas, da efetiva prestação
dos serviços e da pertinência da despesa à finalidade partidária, caracterizando impropriedade de
natureza formal. Contudo, considerando que houve comprovação da destinação dos recursos por
meio de documentação fiscal idônea, afasta-se, no ponto, a necessidade de recolhimento dos
valores ao erário.
Quanto ao tema destaca-se este julgado do Tribunal Superior Eleitoral:
O pagamento de serviços advocatícios deve ser comprovado por nota fiscal acompanhada de relatório
completo das atividades de consultoria desenvolvidas ou de atuação em processos contenciosos, sendo
devida a demonstração de que a contratada atuou em prol das atividades partidárias e vedada a atuação na
defesa de causas individuais [...] (BRASIL. TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. Prestação de Contas nº
0600236-30/DF, rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20.3.2024).
Dessa maneira, conclui-se que a ausência dos contratos de prestação de serviços jurídicos
configura falha de natureza formal, que, embora não comprometa a destinação dos recursos,
prejudica a plena fiscalização da despesa e a verificação dos parâmetros contratuais exigidos
pela Resolução TSE nº 23.604/2019. Considerando que houve apresentação de nota fiscal e que
não se identificou desvio de finalidade, a impropriedade deve ser objeto de ressalva, sem
imposição de devolução.
Aplica-se, portanto, o entendimento de que a falha enseja a aposição de ressalvas, tendo em
vista a natureza do serviço, que exige, para sua adequada comprovação, a apresentação do
respectivo instrumento contratual.

Item 4.2.h - Transportes e Viagens (R$ 2.816,19)
A irregularidade apurada no item 4.2.h, referente a despesas com Transportes e Viagens
custeadas com recursos do Fundo Partidário Ordinário, totaliza o montante de R$ 2.816,19, valor
cuja inconsistência foi mantida após a análise da documentação apresentada.
O valor corresponde a três lançamentos específicos na tabela de despesas, nos quais se
constatou ausência ou insuficiência de comprovação idônea, em descumprimento às exigências
previstas na legislação eleitoral.
Destaca-se que, durante a fase de diligência, foi expressamente solicitada a apresentação de
notas fiscais relativas aos gastos registrados, contendo a identificação dos hóspedes e/ou
passageiros nos documentos fiscais, bem como a vinculação direta dessas despesas com as
atividades partidárias desenvolvidas. Todavia, tais informações não foram apresentadas ou se
mostraram insuficientes para sanar as inconsistências apontadas.

Num. 44797278 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/11/2025 13:16:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112613165175900000043734541
Número do documento: 25112613165175900000043734541
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/11/2025 14:01:24
A seguir, detalha-se cada uma das inconsistências:
Item 7 - Despesa de R$ 232,49 com FLAT PETRAS RESIDENCE LTDA, datada de 20/09/2023.

A inconsistência foi mantida porque, embora o partido tenha reapresentado o boleto bancário e duas notas
fiscais, os documentos não apresentaram correspondência clara entre os valores discriminados. O boleto
indicava pagamentos de R$ 207,49 e R$ 25,00, mas foram apresentadas notas fiscais nos valores de R$
25,00 e R$ 179,00, sem menção aos hóspedes ou à finalidade institucional da despesa.

Item 21 - Despesa de R$ 830,74 com LEWA VIAGENS, datada de 07/02/2023.

A inconsistência foi mantida diante da ausência completa de documentação fiscal, não tendo sido
apresentada nota fiscal ou qualquer outro comprovante que identificasse os beneficiários ou justificasse a
vinculação com atividade partidária.

Item 22 - Despesa de R$ 1.752,96 com LEWA VIAGENS, datada de 14/04/2023.

Neste caso, foi apresentado o boleto bancário referente ao pagamento, mas não foi juntada a respectiva
fatura, tampouco houve a identificação dos passageiros ou a demonstração do nexo com atividade
institucional do partido, conforme solicitado.
A soma dos valores glosados nos três itens resulta em R$ 2.816,19, valor que permanece
inadmitido na prestação de contas por configurar irregularidade de natureza documental, nos
termos do art. 18 da Resolução TSE nº 23.604/2019, que exige a apresentação de documentos
fiscais completos e suficientes à comprovação da legalidade e regularidade da aplicação dos
recursos públicos recebidos.
Quanto ao tema a jurisprudência tem julgamento no seguinte sentido: "subsistiram falhas na
comprovação de despesas apontadas pelo núcleo de contas como de Transportes e viagens -
Hospedagens e Estadias - Ordinárias, no total de R$1.646,29, as quais não foram devidamente
elididas com as notas fiscais e documentos comprobatórios adequados, ensejando a devolução
do respectivo montante ao Tesouro Nacional, conforme os arts. 18 e 42 da Resolução TSE nº
23.604/2019." (BRASIL. Tribunal Regional Eleitoral do Piauí. Prestação De Contas 060028128/PI,
Relator(a) Des. Edson Alves Da Silva, Acórdão de 27/05/2025, Publicado no(a) Diário da Justiça
Eletrônico 98, data 03/06/2025.)
Diante disso resta caracterizada a irregularidade de natureza documental, impondo-se a
devolução integral da quantia de R$ 2.816,19 ao Tesouro Nacional.

Item 4.2.i - Ressarcimento de Viagens (R$ 762,81)

Num. 44797278 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/11/2025 13:16:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112613165175900000043734541
Número do documento: 25112613165175900000043734541
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/11/2025 14:01:24
O item 4.2.i trata de despesas relativas ao ressarcimento de viagens custeadas com recursos do
Fundo Partidário Ordinário (conta nº 3643-0), conforme analisado nos autos da Prestação de
Contas Anual do Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores, referente ao exercício
financeiro de 2023.
O Setor Técnico constatou a existência de ressarcimento superior ao valor efetivamente
comprovado, no total de R$ 762,81, referente a viagens realizadas por ISABEL GONZAGA
SEMAN, sem a devida apresentação de documentos que justificassem, de forma integral e
idônea, os valores reembolsados.
Detalhamento da Irregularidade (R$ 762,81)
A quantia considerada irregular resulta de diferenças entre os valores declarados e os
efetivamente comprovados por documentos fiscais, conforme segue:
1. Pedágio - Foi informado o valor de R$ 129,50, porém os comprovantes fiscais totalizaram
apenas R$ 31,80, gerando uma diferença não justificada de R$ 97,70.
2. Alimentação - Verificou-se uma diferença de R$ 295,93, sendo R$ 94,93 sem qualquer
documento fiscal e R$ 101,00 com documento onde o consumidor não está identificado.
3. Combustível - A documentação apresentada revelou uma divergência de R$ 369,18 em relação
ao valor informado, dos quais R$ 100,00 não estavam acompanhados de nota fiscal.
4. Hospedagem - Foi apresentada apenas uma nota de prestação de serviços, com indicação de
cliente como "Sindicato dos Trabalhadores", embora constasse o CNPJ do partido político. O
respectivo documento fiscal não foi apresentado e não foi identificado o hóspede, dificultando a
verificação da destinação dos recursos.
A agremiação partidária limitou-se a reapresentar os mesmos documentos já anteriormente
considerados insuficientes, sem atender às exigências formuladas quanto à apresentação de
comprovantes completos, identificação dos beneficiários e vinculação com as atividades
partidárias.
Diante da inércia na regularização da pendência, a inconsistência no valor de R$ 762,81 foi
mantida tanto no Parecer Técnico Conclusivo quanto no parecer complementar subsequente, por
configurar despesa não comprovada nos termos do art. 18 da Resolução TSE nº 23.604/2019,
que exige a apresentação de documentação fiscal idônea e detalhada como condição para a
regularidade da prestação de contas com recursos públicos. A persistência da irregularidade
impõe a devolução do valor de R$ 762,81 ao Tesouro Nacional.
4.2.j - Pagamento Juros de Multas (R$ 541,96): Inconsistência mantida por pagamento de
multas e juros com recursos do Fundo Partidário Ordinário.

Item 8.3.8: Pagamento de juros e multas, utilizando recursos do Fundo Partidário

Num. 44797278 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/11/2025 13:16:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112613165175900000043734541
Número do documento: 25112613165175900000043734541
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/11/2025 14:01:24

O parecer conclusivo indicou que houve a realização de pagamentos de juros de mora e multas
no valor total de R$ 541,96. O artigo 17, §2º, da Resolução TSE nº 23.604/2019, dispõe
expressamente que os recursos do Fundo Partidário não podem ser utilizados para o pagamento
de juros de mora, multas ou encargos financeiros decorrentes de atrasos.
§ 2º Os recursos do Fundo Partidário não podem ser utilizados para a quitação de
multas relativas a atos infracionais, ilícitos penais, administrativos ou eleitorais ou
para a quitação de encargos decorrentes de inadimplência de pagamentos, tais como
multa de mora, atualização monetária ou juros.

Além da vedação normativa expressa, o entendimento consolidado nas Cortes Eleitorais,
especialmente no Tribunal Superior Eleitoral, é uniforme quanto à impossibilidade de pagamento
de juros, multas e encargos com recursos do Fundo Partidário: "o pagamento de juros e multas,
devido em decorrência do inadimplemento de obrigações, não se subsume ao comando
normativo contido no art. 44, I, da Lei nº 9.096/1995, razão pela qual não podem ser pagos com
os recursos do Fundo Partidário" (TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. PC 280-74, rel. Min. Og
Fernandes, DJE de 16.5.2019).
Desse modo, havendo a utilização de recursos do fundo para finalidade diversa da prevista em
lei, os valores irregularmente despendidos, que totalizam, nesse tópico, R$ 541,96, deverão ser
restituídos ao Tesouro Nacional.

Item 4.3 - Irregularidades na Aplicação de Recursos Destinados à Participação Política
Feminina

A Seção de Contas analisou a aplicação de recursos do Fundo Partidário destinados à promoção
da participação política feminina.
De acordo com a composição da aplicação dos recursos do Fundo Partidário em programas da
participação política das mulheres, no exercício financeiro de 2021, o partido recebeu o montante
de R$ 685.863,18, de modo que o valor mínimo a ser destinado a tais ações corresponderia a R$
34.293,16.
Entretanto, o partido transferiu apenas R$ 32.793,17 para a conta bancária específica destinada
ao Fundo Partidário Mulher, o que representa 4,78% do total recebido. Além disso, constatou-se a
insuficiência tanto do valor segregado na conta bancária específica do Fundo Partidário Mulher
quanto do valor efetivamente aplicado ( R$ 30.137,10, equivalente a 4,39%)
A respeito da insuficiência verificada, a defesa do partido, em suas alegações finais, requereu a
aplicação do disposto no art. 22, § 3º, da Resolução TSE nº 23.604/2019, segundo o qual, na
hipótese de não cumprimento do percentual mínimo obrigatório de aplicação dos recursos, o

Num. 44797278 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/11/2025 13:16:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112613165175900000043734541
Número do documento: 25112613165175900000043734541
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/11/2025 14:01:24
partido deverá transferir o saldo não aplicado para a conta bancária específica, a fim de garantir
sua destinação no exercício financeiro subsequente.
De acordo com o referido dispositivo, o remanescente não utilizado deverá ser aplicado
integralmente no exercício seguinte, sob pena de acréscimo de 12,5% ao valor originalmente
exigido, conforme previsto no art. 22, § 3º da Resolução TSE nº 23.604/2019.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se no mesmo sentido, ressaltando que, por
expressa determinação legal, o saldo remanescente deve ser preservado e obrigatoriamente
utilizado no exercício subsequente, de acordo com a finalidade legalmente prevista.
Quanto ao tema esta Corte mantém entendimento pacífico: "A agremiação não observou a
obrigação de aplicar o percentual mínimo do Fundo Partidário em incentivos à participação
feminina na política, o que enseja a transferência do valor remanescente para conta bancária
específica e aplicação do montante no exercício financeiro subsequente, sob pena de acréscimo
de 12,5%, nos termos do art. 22, §§ 3º e 4º, da Resolução TSE n. 23.604/2019." (BRASIL.
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Prestação De Contas Anual 060042233/PR, Relator(a)
Des. Eleitoral Osvaldo Canela Junior, Acórdão de 15/09/2025, Publicado no(a) DJE 181, data
18/09/2025.)
Dessa maneira, ante o não cumprimento do percentual mínimo exigido, o partido deverá transferir
o valor de R$ 1.499,99 para a conta bancária específica destinada à promoção da participação
política feminina, correspondente à diferença entre o valor mínimo legal de 5% do Fundo
Partidário e o efetivamente segregado no exercício de 2023. Além disso, deverá aplicar no
exercício financeiro subsequente o montante de R$ 4.156,06, relativo à diferença entre o valor
mínimo exigido e o efetivamente utilizado nessa finalidade. O não cumprimento implicará
acréscimo de 12,5% sobre o valor remanescente.

Item 4.3.a - Utilização Indevida de Recursos do Fundo Mulher

As inconsistências mantidas no subitem 4.3.a são relativas à utilização de recursos do Fundo
Partidário destinados à promoção da participação política feminina, totalizaram R$ 573,50,
distribuídas em duas irregularidades distintas.
A primeira refere-se ao ressarcimento de despesas de viagem à Sra. VITORIA ROSSI RIBEIRO,
no valor de R$ 557,00, cuja irregularidade foi integralmente mantida diante da ausência de
comprovação idônea quanto ao vínculo da despesa com ações efetivas de incentivo à
participação política das mulheres.
A segunda, no valor de R$ 16,50, decorre da utilização indevida de recursos do referido fundo
para pagamento de multa e juros de mora, em afronta ao disposto no art. 17 da Resolução TSE
nº 23.604/2019, sem que houvesse comprovação do recolhimento correspondente ao Tesouro
Nacional.

Num. 44797278 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/11/2025 13:16:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112613165175900000043734541
Número do documento: 25112613165175900000043734541
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/11/2025 14:01:24
Da Possibilidade de Aplicação dos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade
As despesas realizadas no exercício de 2023 totalizaram R$ 690.403,19 (gastos com Fundo
Partidário), sendo que as irregularidades apuradas somam R$ 7.694,46, o que representa 1,11%
do total das despesas. Considerando, porém, o Total dos Recursos do Fundo Partidário
disponível no período - R$ 767.864,67 -, esse percentual é reduzido para 1,00%. Logo, revela-se
possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar as
contas com ressalvas.
Tal entendimento tem sido reiteradamente aplicado por esta Corte, adotando as balizas do
Tribunal Superior Eleitoral, segundo o qual "a aplicação dos comandos constitucionais da
proporcionalidade e da razoabilidade, condiciona-se em regra ao preenchimento de três
requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez do balanço; b) percentual inferior a 10% ou
valor absoluto irrisório em relação ao total da campanha; c) ausência de má-fé do prestador. No
caso dos autos, contudo, as irregularidades comprometeram a higidez do balanço, o que impede
a incidência dos postulados." (Tribunal Superior Eleitoral. Agravo Regimental No Agravo Em
Recurso Especial Eleitoral 060009064/ES, Relator(a) Min. André Ramos Tavares, Acórdão de
14/11/2024, Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 209, data 25/11/2024).
Desse modo, o contexto das contas em questão justifica a aposição de ressalva, nos termos do
art. 45, inciso II, da Resolução TSE nº 23.604/2019. Contudo, o partido deve realizar o
recolhimento ao Tesouro Nacional de R$ 7.694,46, correspondente às irregularidades
pecuniárias, e providenciar: i) a transferência imediata de R$ 1.499,99 para a conta bancária
específica destinada à promoção da participação política feminina (déficit de segregação); e ii) a
aplicação futura da quantia de R$ 4.675,57 na mesma rubrica.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pela aprovação com ressalvas das contas do Diretório Estadual do
PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT/PR, referentes ao exercício financeiro de 2023, nos
termos do art. 45, inciso II, da Resolução TSE nº 23.604/2019, com as seguintes determinações:
a) recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 7.694,46 (sete mil, seiscentos e noventa e
quatro reais e quarenta e seis centavos);
b) aplicação, no exercício subsequente, do montante de R$ 4.675,57 (quatro mil, seiscentos e
setenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos) em políticas de ação afirmativa voltadas à
criação ou manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das
mulheres, sob pena de incidência das sanções previstas no art. 22, §§ 3º e 4º, da Resolução TSE
nº 23.604/2019;
c) transferência do valor de R$ 1.499,99 (mil quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e
nove centavos) para a conta bancária específica destinada à promoção da participação política
feminina, correspondente à diferença não segregada do Fundo Partidário.

Num. 44797278 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/11/2025 13:16:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112613165175900000043734541
Número do documento: 25112613165175900000043734541
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/11/2025 14:01:24
Com o trânsito em julgado, determinem-se, de ofício, as providências previstas nos arts. 32 e
seguintes da Resolução TSE nº 23.709/2022, com o encaminhamento dos autos à Secretaria
Judiciária para as comunicações e registros cabíveis.
É como voto.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600450-98.2024.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - REQUERENTE: PARTIDO DOS
TRABALHADORES DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA, ARILSON MAROLDI CHIORATO -
Advogados do(a) REQUERENTE: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, LUIZ EDUARDO
PECCININ - PR58101-A - RESPONSÁVEL: FRANCISCO CARLOS MORENO - Advogados do(a)
RESPONSÁVEL: LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU -
PR97632-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 17.11.2025